Tribunal: TCU
Processo: 021.790/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinação expedida em acórdão proferido em denúncia sobre eventuais irregularidades cometidas na exploração de serviços de locação nos Hortomercados Leblon e Humaitá.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento da disposição constante do subitem 1.8.1 do Acórdão 357/2023-TCU-Plenário , relativa a problemas identificados em processo de Denúncia (TC Processo 009.393/2022-6 ) na exploração de serviços de locação nos Hortomercados Leblon e Humaitá, pertencentes à Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. indeferir o requerimento de medida cautelar para suspender o chamamento público 21451.000670/2022-10 referente à licitação de espaços nos Hortomercados Humaitá e Leblon destinados à agricultura familiar, bem como os processos licitatórios 21451.000707/2022-00 e 21451.000362/2022-86, referentes aos demais espaços dos hortomercados Humaitá e Leblon; 9.2. com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência à Conab de que o prazo dos contratos e suas eventuais prorrogações devem estar em estrita conformidade com os princípios e disposições estabelecidos no art. 71 da Lei 13.303/2016, devendo-se atentar especialmente à vedação de contratos com prazos indeterminados; 9.3. considerar "em cumprimento" a determinação constante do subitem 1.8.1 do Acórdão 357/2023-TCU-Plenário , devendo ser objeto de novo monitoramento pela AudAgroAmbiental; e 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Conab.